Tribunal: TJSP
Processo: 1500871-07.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PARCIAL PROVIMENTO – DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os guardas municipais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PARCIAL PROVIMENTO – DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os guardas municipais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar a acusada falsamente, impõem-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Todavia, sendo a ré primária e sem maus antecedentes e inexistindo provas de que se dedique à atividade criminosa, aplicável o disposto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Recurso parcialmente provido, para condenar a apelada pelo delito do artigo 33, "caput" e § 4o, da Lei no 11.343/06.